Tribunal: TJSP
Processo: 1122850-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Reconhecimento de que o autor procedia de boa-fé quando da construção do prédio no terreno locado era mesmo cabível, visto que os coproprietários estavam cientes e haviam autorizado a realização da obra em seu terreno, o que confere à parte autora o direito ao recebimento de indenização de valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Reconhecimento de que o autor procedia de boa-fé quando da construção do prédio no terreno locado era mesmo cabível, visto que os coproprietários estavam cientes e haviam autorizado a realização da obra em seu terreno, o que confere à parte autora o direito ao recebimento de indenização de valor correspondente à aludida construção, a ser apurado em liquidação de sentença, consoante inteligência do artigo 1.255 do Código Civil. Reconhecimento da regularidade da construção efetuada no terreno implica o afastamento da condenação à demolição da obra. Reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, era medida imperiosa, nos termos do v. acórdão. Pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.